Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001832-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MAYCON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porque intempestivos, uma vez que foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO. NECESSÁRIA APENAS PARA CIÊNCIA QUANTO À SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXIGÊNCIA NÃO ESTENDIDA ÀS DECISÕES DE SEGUNDO GRAU.INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 5. No caso, a decisão que não admitiu o recurso especial foi publicada em 27/8/2018, e o agravo em recurso especial foi interposto em 24/9/2018, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1422313/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2019). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INTEMPESTIVIDADE DO ARE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM PROCESSO CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, “CAPUT”) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3o) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1204092 ED-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe- 11/12/2019) Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 5/7/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 8/7/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 9/7/2019 e terminou no dia 23/7/2019. Contudo, os apelos foram interpostos no dia 26/7/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023